Tribunal: TJDFT
Processo: 0726992-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726992-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUTOS DIGITAIS. DISPENSA DE JUNTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9.656/98. VÍNCULO ASSOCIATIVO E NÃO EMPREGATÍCIO. NÃO ENQUADRAMENTO DO FATO NA NORMA. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. 1 – Tramitando a causa originária por autos digitais, fica dispensada a juntada ao instrumento das peças previstas no artigo 1.017, I e II, do CPC. 2 – Não havendo inovação na matéria de fato e de direito quanto ao que fora decidido no juízo a quo, não há supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3 – Para a concessão da tutela de urgência, é necessário estarem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4 – Conforme dispõem os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, o ex-empregado ou o aposentado faz jus à manutenção do plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da extinção do vínculo empregatício, desde que assuma o seu custeio integral. 5 – Não estando evidenciada a probabilidade do direito, devido à falta de exato enquadramento da situação fática na norma jurídica, não há como garantir, em tutela de urgência (artigo 300 do CPC), a manutenção do Agravado no seguro saúde operado pela Agravante, após a extinção do vínculo associativo com a estipulante, impondo-se a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pelo Autor. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 300 do Código de Processo Civil, 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1998, asseverando atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso dos autos, tendo em vista a adequação do direito pleiteado à jurisprudência firmada sobre a matéria. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 (id32930157, pág. 16). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 300 do Código de Processo Civil, 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1998, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que é inviável em Recurso Especial rever os fundamentos de presença ou não dos requisitos pra concessão de tutela de urgência, em razão da incidência do óbice das Súmulas 7/STJ e 735/STF.” (AgInt no AREsp 1774523/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/12/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012